Tribunal: TJMT
Processo: 0007283-54.2015.8.11.0006
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-07-11
Data de publicação: 2022-07-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

0007283-54.2015.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Leve]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DO AMAZONAS - CNPJ: 04.153.748/0001-85 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MAURO CELSO SANTANA (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), CLAUDIANE DA CONCEICAO ESPIRITO SANTO (VÍTIMA), ROSINEIA DA CONCEICAO - CPF: 022.408.851-30 (VÍTIMA), CLAUDINEIA DA CONCEICAO DO ESPIRITO SANTO - CPF: 083.523.271-94 (VÍTIMA), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE RECONHECEU DE OFÍCIO A EXTINÇÃO DE PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO E JULGOU O RECURSO PREJUDICADO. Ministério Público: O Dr. Almir Guimarães, promotor de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL:

0007283-54.2015.8.11.0006

COMARCA DE ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL DE CÁCERES

APELANTE: MAURO CELSO SANTANA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

JUIZ RELTOR: MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES

DATA DO JULGAMENTO: 11/07/2022

EMENTA:
RECURSO INOMINADO – RECURSO PREJUDICADO – RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO RETROATIVA – PENA EM CONCRETO – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 110, § 1º, 1ª PARTE DO CP – PRESCRIÇÃO DECLARADA.

Observado o lapso prescricional, com base na pena em concreto, decorrente do decurso de prazo entre o recebimento da denúncia e prolação da sentença, aplicável os artigos 107, IC c/c 109, VI c/c 110, § 1º, 1ª parte todos do CP, com a consequente declaração da prescrição retroativa, em benefício do apelante, nada podendo ser utilizado contra o mesmo em relação ao presente feito.

RECURSO PREJUDICADO ANTE O RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Colendos pares:

1-Antes de adentrar ao mérito, determino que seja feita a correção no PJE excluindo da condição de apelante PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO AMAZONAS, que nada tem de vínculo com o presente feito, sendo colocado o seu nome de forma equivocada;

2-Trata-se de recurso aviado pelo apelante MAURO CELSO SANTANA, em desfavor da sentença que lhe condenou nas penas do delito do artigo 129 do CP, aplicando a pena de 03 meses de detenção em regime aberto, pugnando o recurso em apertada síntese pela sua absolvição pela ausência de provas do cometimento do delito.

Em sede de contrarrazões o Ministério Público pugnou pelo improvimento do recurso aviado.

Em sede de 2º grau, o representante do Ministério Público do Estado de Mato Grosso, pugnou pela decretação da prescrição retroativa, com base na pena em concreto, ocorrida entre o recebimento da denúncia e a data de prolação da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos pares:

Em detida observação dos autos a pena aplicada ao delito do artigo 129 do CP, foi de 03 (três) meses de detenção no regime aberto, de onde a denúncia foi recebida em data de 25/05/2016 e a sentença publicada em data de 15/07/2019, de onde, observa-se que entre estas datas superou-se o período de mais de 03 (três) anos.

O artigo 109, VI do CP, prevê a prescrição em 03 (três) anos, para as penas inferiores a 01 (um) ano, bem como, o artigo 110, § 1º, 1ª parte do CP prevê a possibilidade de ser aplicada de forma retroativa com base na pena em concreto, de onde, a pena aplicada é inferior a 01 ano, tendo como prescrição retroativa a observância do lapso temporal de até três anos entre o recebimento da denúncia e a prolação da sentença.

E, em assim o fazendo, a prescrição se deu em data de 24/05/2019, ao passo que a sentença foi proferida em data de 15/07/2019, portanto, aplicável a prescrição na forma retroativa, prevista no artigo 110, § 1º, 1ª parte do CP, cabendo a extinção da punibilidade prevista no artigo 107, IV do CP.

A jurisprudência da qual comungo, e, inclusive do TJMT, prevê tal possibilidade, senão vejamos:

APELAÇÃO CRIMINAL – AMEAÇA NO CONTEXTO DOMÉSTICO E FAMILIAR – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA – MODALIDADE RETROATIVA – PROCEDÊNCIA- LAPSO TEMPORAL - DATA DO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA – INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 107, IV, 109, VI, 110, § 1º, DO CÓDIGO PENAL – APELO PROVIDO, DE ACORDO COM O PARECER DA D. PGJ. A prescrição, após a prolação de sentença condenatória transitada em julgado para a acusação, regula-se pela pena aplicada, nos termos do art. 110, § 1º do CP; concretizada em 1 ano de detenção, e havendo transcorrido entre a dada de recebimento da denúncia e a da publicação da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação, lapso superior a 3 anos, impõe-se que se seja declarada extinta a punibilidade do apelante, na modalidade retroativa, conforme previsto nos arts. 107, IV e 109, V, do CP. (TJ-MT 00080709120178110013 MT, Rel. Rondon Bassil Dower Filho, Julgamento: 08/12/2021, 3ª Câm. Crim., Publicação: 10/12/2021)

APELAÇÃO CRIMINAL - PRESCRIÇÃO RETROATIVA - ENTRE A DATA DO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E DA PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA - RECONHECIMENTO - EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE - MÉRITO PREJUDICADO. - Decorrido o lapso prescricional entre a data em que a denúncia foi recebida e a publicação da sentença, declara-se extinta a punibilidade do acusado, pela prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa. - Verificandose a incidência da prescrição retroativa, face à pena aplicada e, tratando-se de prescrição da pretensão punitiva, resta prejudicado o exame meritório do recurso aviado. (TJ-MG - APR: 10079100093966002 MG, Rel. Jaubert Carneiro Jaques, Julgamento: 11/02/2014, Câmaras Criminais/6ª Câmra Criminal, Publicação: 17/02/2014)

Diante do reconhecimento da prescrição resta prejudicado o recurso do apelante, acolhendo-se parecer do Ministério Público de 2º Grau.

ISTO POSTO
, prejudicado o recurso do apelante, de onde, reconheço a prescrição retroativa, nos moldes do artigo 107, IV C/C 109, VI C/C 110, § 1º, 1ª parte todos do Código Penal, restando prejudicada a pretensão punitiva estatal, nada podendo restar de anotação negativa em relação ao apelante.

Com o retorno dos autos à origem, expedir as comunicações de praxe, acerca da prescrição.

Sem custas ou honorários diante da ausência de previsão legal para tanto.

É o voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/07/2022